Tribunal: TJDFT
Processo: 0746259-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Processual civil. Impugnação da penhora. Preclusão. Recurso. Aplicação do princípio da dialeticidade. Impugnação sem enfrentar os fundamentos do juízo ad quo. Supressão de instância. Decisão mantida.

1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão atacada. No caso, o Juízo de 1a instância não analisou a questão acerca da impenhorabilidade do automóvel em razão da essencialidade para o desenvolvimento das atividades da empresa, sob o fundamento da preclusão da possibilidade de impugnação da penhora. Neste agravo, o recorrente, no entanto, limitou-se a argumentar acerca da impossibilidade da penhora, sem enfrentar o fundamento da preclusão. Assim, a análise em sede recursal representaria supressão de instância.

2. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.